Tribunal: TJDFT
Processo: 0715617-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E/OU RESSARCIMENTO. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. PELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A correlação entre sentença e pedido, ou seja, entre os pedidos constantes na inicial e o julgamento, demonstram a congruência externa, nos termos do que preceitua o art. 492, caput, do CPC. 1.1. A sentença é ultra petita quando a providência jurisdicional deferida é diversa da postulada pela parte, o que não ocorreu no caso, em razão da perfeita simetria entre pedido e a decisão final do magistrado.
2. O instituto da decadência, prevista nos Arts. 441 a 445 do Código Civil não se aplica ao caso, visto que tem-se um direito subjetivo do Autor obter o bem objeto do contrato ou o ressarcimento da quantia já paga pelo bem não enviado. 2.1. Aplica-se à espécie o prazo prescricional de 10 anos previsto no Art. 205 do Código Civil, o qual não transcorreu.
3. No mérito, o Apelante não logrou em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autos, nos termos do Art. 373, inciso II, do CPC, devendo ressarcir a quantia desembolsada pelo Autor.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados.